Tribunal: TCU
Processo: 000.794/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8431/2021-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - Ministério da Saúde em desfavor dos Srs. Getúlio de Carvalho Galvão (CPF XXX.462.632-XX) e Fausto Barata Amanajás (CPF XXX.206.232-XX), ambos ex-secretários municipais de saúde, e em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) repassados ao município de Igarapé-Açu - PA, na modalidade fundo a fundo, no exercício de 2006, ante constatação, por auditoria do Departamento Nacional de Auditoria do SUS (Denasus), de irregularidades na gestão financeira. Considerando que, por meio do Acórdão 3167/2020-TCU-Primeira Câmara deste Tribunal decidiu julgar as contas dos responsáveis retro mencionados irregulares (item 9.1 do acórdão) e imputar ao sr. Getúlio de Carvalho Galvão o dever de ressarcir as quantias especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora a partir das datas também especificadas (item 9.1.1 do acórdão), autorizando antecipadamente a cobrança judicial das dívidas (item 9.2 do acórdão); Considerando que, em consultas realizadas posteriormente à prolação do acórdão, a unidade técnica constatou a existência de certidão atestando o óbito do sr. Getúlio de Carvalho Galvão em 21/01/2014 e de inventário já constituído em nome do referido responsável (§§ 3o e 4o da instrução); Considerando que o despacho que determinou a citação do referido responsável é datado de 31/07/2018, quatro anos e meio após seu falecimento (§ 4o da instrução e peça 15), pelo que, na opinião da unidade técnica, todos os atos subsequentes em relação a ele devem ser considerados nulos (§ 5o da instrução); Considerando que, conforme apontado pela SecexTCE, como os fatos irregulares sob análise geradores do referido débito remontam ao exercício de 2006, a citação dos sucessores do responsável falecido neste momento, transcorridos 15 anos, prejudica, ou mesmo inviabiliza, o efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa (§ 5o da instrução); Considerando que, ante o exposto, a unidade técnica propõe uniformemente seja declarada a nulidade da citação e dos atos processuais posteriormente praticados em relação ao referido responsável, em razão do que seja determinado o arquivamento dos autos em relação a esse responsável, sem julgamento do mérito, por ausência de pressuposto essencial de desenvolvimento válido e regular do processo; Considerando que a representante do Ministério Público junto ao TCU manifesta-se de acordo com tais propostas, acrescentando sugestão de que conste da presente deliberação, determinação no sentido de que as disposições do referido Acórdão 3167/2020-TCU-Primeira Câmara sejam tornadas sem efeito em relação ao gestor falecido (peça 70); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, em: a) tornar insubsistentes os itens 9.1, 9.1.1 e 9.2 do Acórdão 3167/2020-TCU-Primeira Câmara em relação ao sr. Getúlio de Carvalho Galvão (CPF XXX.462.632-XX), excluindo-o como responsável nestes autos; b) dar ciência do presente acórdão ao Fundo Nacional de Saúde e aos sucessores do responsável. 1. Processo TC- Processo 000.794/2018-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Fausto Barata Amanajas (XXX.206.232-XX); Getulio de Carvalho Galvao (XXX.462.632-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Igarapé-açu - PA 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há.